Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-85.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000218-85.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR JOSÉ DA SILVA (APELANTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA BARROS RODRIGUES - CPF: 435.520.723-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – AMEAÇA CONTRA MULHER - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DEVIDO A INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS – INACOLHIMENTO – DOLO EVIDENTE – EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORDEM – PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTAS DIVERSAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - RECURSO DESPROVIDO.

O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas.

“O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

Quando os
elementos de convicção juntados nos autos
demonstram a prática, com desígnios autônomos, de condutas distintas e sucessivas, é escorreita a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal) entre os delitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença

que condenou
Valmir José da Silva à pena total de 3 meses de detenção, em regime aberto, e 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006 e 147 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos V e VII do Código Penal, aduzindo fragilidade probatória para a condenação. Além disso, alega atipicidade da conduta por ausência de dolo devido o estado de embriaguez do apelante. Outrossim, afirma o desconhecimento da ordem judicial por ser pessoa leiga e analfabeta. Por fim, pleiteia o afastamento do concurso material de crimes entre as condutas sob o argumento de que ambos os delitos foram praticados mediante uma só ação e sem desígnios autônomos, devendo incidir a regra do concurso formal próprio.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (Id.
222780658
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 232095661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pleiteia a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos V e VII do Código Penal, aduzindo a fragilidade probatória, uma vez que a acusação se baseia unicamente nas declarações da vítima, sem o suporte de outros indicativos substanciais. Argumenta, também, que o policial ouvido não estava presente no momento dos fatos, portanto, seu depoimento não merece credibilidade.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque, diferente do alegado, estão suficientemente comprovadas nos autos a materialidade e autoria dos delitos denunciados, conforme fundamentos que passo a expor.

A vítima, Cláudia Barros Rodrigues, narrou em sede investigativa a sua versão dos fatos, conforme o Termo de Declaração n. 2023.8.8041, acostado em Id. 206117394,
in verbis
:

“(...) diz que VALMIR estava indo outras vezes na casa da declarante, onde
diz que novamente foi na noite de 13/01/2023, bêbado, tendo então a declarante ligado para a polícia
e esta comparecido e conduzido VALMIR, e que tem ciência de que as MEDIDAS PROTETIVAS era para não aproximação de VALMIR, e que a declarante não poderia ter deixado ele ficar dias na casa da declarante sem comunicar o fórum.(...)”
(destaquei)

A versão da vítima foi confirmada com detalhes e precisão em juízo ao narrar que
Valmir José da Silva esteve em sua residência, se aproximando dela a menos de 100 metros e que não consentiu com a aproximação do réu (Id. 206113504).

No mesmo sentido, o policial militar Magno Silva Pereira, no Termo de depoimento de Id. 206117380, declarou, in verbis:

“Que sobre a prisão de VALMIR JOSÉ DA SILVA, relata o depoente que na noite de ontem, por volta das 18:20 horas, foram acionados pela vítima CLÁUDIA BARROS RODRIGUES, tendo a mesma dito que há uma medida protetiva contra seu ex namorado VALMIR JOSÉ, mas o mesmo na data de ontem foi até a residência da mesma, embriagado, tendo adentrado no quintal da casa da vítima e a ameaçou; Que relata que foram até a residência em questão, tendo no local o suspeito sido detido e sido conduzido sem lesões corporais até esta delegacia de polícia, para as devidas providências;”

É cediço que deve ser atribuída especial importância à
palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente quando as declarações são firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, como no caso.

Sobre a matéria, entende este Tribunal, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – AUTORIA INDUVIDOSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4o DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PROVA QUE NÃO AUTORIZA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu com fundamento na atipicidade da conduta ou ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória,
em especial, na declaração da vítima
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas
, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova. (...) (N.U 0002387-82.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)” (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 147, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 129, § 13, TODOS DO CP] – RAZÕES DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII, DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE

–MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO

HARMÔNICO –

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (...) (N.U 1001522-02.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES E COERENTES, INCLUINDO “PRINTS” DE “WHATSAPP” – VALIDADE DA PROVA DIGITAL RECONHECIDA – 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima; o que não houve in casu. 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.
(N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)” (destaquei).

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova
a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.o 08 que dispõe,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, havendo coerência entre as versões apresentadas pela vítima na fase policial e em juízo, bem como harmonia como depoimento do policial militar, não há que se falar em fragilidade probatória.

Ademais, o descumprimento de medida protetiva trata-se de delito formal que tutela não apenas a integridade da vítima, mas também a administração da justiça, considerando que
subsiste o interesse público no cumprimento das ordens judiciais.

Desta forma, o crime foi consumado, haja vista que o réu já havia sido intimado quanto ao teor da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme as informações constantes nos autos n. 1002679-64.2022.8.11.0078, e as descumpriu ao manter contato com a vítima após tomar ciência da ordem, conforme restou demonstrado, inclusive, em seu próprio depoimento, no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2023.8.7599, acostado em Id. 206117389,
in verbis
:

“relata o interrogado que sabe das medidas protetivas que tem contra o mesmo, em favor de sua namorada CLÁUDIA BARROS
, mas diz que estava em dias anteriores dormindo na casa de CLÁUDIA, onde esta o chamava para ir para a residência, onde o interrogado inclusive levava cestas básicas para a casa;
Que relata o interrogado que na data de ontem bebeu pinga, e que diz que não se lembra o local em que foi preso, e que não se lembra de ter ido até a casa de CLÁUDIA quando da sua prisão
; Que relata que não praticou ameaças contra CLÁUDIA; Que relata que não tem lugar fixo para morar, e que as vezes fica na casa de amigos e na residência de CLÁUDIA;”
(destaquei).

Sobre a matéria, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS MEDIDAS – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE INTIMADO EM DATA ANTERIOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL OU PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESIGNIOS AUTÔNOMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE NEGATIVADA IDONEAMENTE – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DE IDADE DA VÍTIMA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a agressão, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pelo boletim de ocorrência, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. O apelante asseverou a ausência de materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, por ausência de comprovação quanto a sua ciência das medidas protetivas concedidas em face da ofendida. Contudo, o apelante foi devidamente intimado na data de 04 de julho de 2022, conforme a assinatura do próprio nos autos no 1002561-89.2022.8.11.0013.
Dessa forma, no momento em que se aproximou e manteve contato com a vítima na data dos fatos, descumpriu conscientemente a medida protetiva, incorrendo no crime em questão
. (...) (N.U 1005184-29.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”
(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.
Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).
(...) (N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO -

PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida.
(...) (N.U 1001305-86.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”
(destaquei).

Dessa forma, fica evidente que Valmir estava ciente das proibições impostas e mesmo assim as descumpriu, não havendo que se falar em desconhecimento de sua parte, conforme aduzido em tese defensiva.

Acerca da alegação de atipicidade da conduta em virtude da embriaguez,
razão também não assiste ao apelante
.

Isso porque “
O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

Ainda,
“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, AP no 0001237-15.2018.8.11.0048).

Colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 9o, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTE NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ –

LAUDO DE CORPO DE DELITO – CONSTATAÇÃO

DAS LESÕES – RECORRENTE QUE OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA

– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ‘ANIMUS LAEDENDI’ – IMPOSSIBILIDADE

–
DOLO EVIDENTE – EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL
–

CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – DESFAVORÁVEL– INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ [HC N. 1.441.372] – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

PRÁTICA DO DELITO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – MANTIDO – PRECEDENTES STJ [HC N. 530.633/ES] – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

EM

1/6 [UM SEXTO] – APLICABILIDADE –

PRECEDENTES DO STJ [HC No.478.809 E No. 1828250] – DOSIMETRIA RETIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, sendo as declarações das vítimas firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe. “A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.” (STJ -

AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1.441.372 – Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado 16.5.2019).
A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal pelo delito de ameaça, nos termos do art. 28, II, do CP.
(...) (N.U 1000386-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §13o, E ARTIGO 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE ANIMUS LEADENDI, ATIPICIDADE MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA NAS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando o contexto encartado nos autos e jungindo todos esses elementos de convicção, entendo que a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça contra as vítimas restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu. 2. No tocante a suposta ausência de animus leadendi alegada pela defesa, ainda que se admita que as agressões tenham sido recíprocas, a tentativa das vítimas em se esquivar ou se defender das lesões não descaracteriza o crime de lesão corporal, além de que a reação do acusado foi claramente excessiva, tornando a versão de ausência de dolo insustentável. 3.
O estado de embriaguez do réu também não é capaz de eximir o réu das ameaças proferidas, pois a ação voluntária de ingerir álcool não afasta a culpabilidade dos indivíduos na prática de crimes, conforme entendimento recente desta eg. Corte de Justiça: “(...) 2.1. Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do apelante pela prática do delito de ameaça com base na alegação de que ele estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa. (...)” (N.U 1005627-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

4.

Nota-se que as circunstancias judiciais foram devidamente fundamentadas, com base na discricionariedade do juiz e em elementos que vão muito além do próprio tipo penal. (...)

(N.U 1009210-97.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)”
(destaquei).

Vale ressaltar que a ameaça é
crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso concreto, uma vez que Valmir, mesmo após a determinação de medidas protetivas, retornou à residência da vítima e prometeu que lhe causaria mal injusto e grave, razão pela qual ela procurou novamente as autoridades policiais por temer pela sua integridade.

Não obstante, a tese defensiva ressoa de maneira isolada nos autos, uma vez que suas alegações não encontra respaldo em nenhuma narrativa constante no processo.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Assim sendo, a mera formulação de alegações, desprovidas de comprovação substancial, não é suficiente para desconsiderar provas seguras e robustas já reunidas.

Por fim, o pleito defensivo de reconhecimento do concurso formal próprio e afastamento do concurso material de crimes também
não prospera
.

Isto porque inicialmente descumpriu as medidas protetivas, ao adentrar no quintal da residência da vítima, ciente da ordem judicial. Em seguida, de modo independente, o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave a vítima.

Na hipótese, se tratando de
infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma,

não há que se falar na ocorrência de concurso formal, pois, da análise dos
elementos de convicção juntados nestes autos
ficou demonstrada a prática, com desígnios autônomos, de condutas distintas e sucessivas, sendo escorreita, portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau pela incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal) entre os delitos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024